Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE AUSENTE. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. DEVIDAMENTE DOSADA.
1. A falta de reconhecimento, segundo as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não acarreta, necessariamente, a nulidade do processo ou absolvição do réu, impondo-se analisar o conjunto probatório, a fim de averiguar se é possível extrair a autoria e materialidade do delito.
2. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório, juntamente com a filmagem da cena do crime comprovam satisfatoriamente o cometimento do crime pelos denunciados.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
4. Estando a dosimetria da pena em conformidade com os parâmetros legais e de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser rechaçado o pedido para redução da pena.
5. Recurso não provido.